Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722048-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTONIO CLOVIS SANTOS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LICINIA MOREIRA CASTRO SANTOS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ANISTIADOS POLÍTICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALECIMENTO DO TRABALHADOR. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Falecido o trabalhador, os valores depositados em seu favor em sede de Reclamação Trabalhista deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, pois passam a integrar o patrimônio do espólio, o que possibilita a constrição integral da citada quantia. Precedentes. 3. Os valores recebidos a título de adesão ao plano de demissão voluntária ou incentivada não ostentam natureza alimentar, nos termos da súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se inserem na regra de impenhorabilidade estabelecida pela legislação vigente. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.659, inciso IV, e 1.660, incisos I e V, ambos do Código Civil, sustentando que as indenizações referentes às verbas trabalhistas possuem caráter alimentar e, uma vez que nascidas e pleiteadas na constância do casamento, comunicar-se-iam ao cônjuge sobrevivente e integrariam a partilha de bens, razão pela qual seria indevida a penhora efetuada sem observar a meação da viúva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.659, inciso IV, e 1.660, incisos I e V, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024